Tribunal: TJBA
Processo: 8001764-61.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001764-61.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: POUSADA FAROL DO MORRO LTDA Advogado(s): TONY VALERIO DOS SANTOS FIGUEIREDO, PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA, ROBERTO LIMA FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. DESTINAÇÃO FINAL NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caracterização da relação de consumo exige a presença dos elementos tipificadores previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, notadamente a condição de destinatário final do produto ou serviço, o que não se verifica quando a contratação de empréstimo bancário se destina ao fomento e incremento da atividade empresarial. 2. A aplicação da teoria finalista mitigada pressupõe a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, não sendo suficiente a mera alegação genérica quando se trata de relação empresarial paritária estabelecida entre pessoas jurídicas com capacidade negocial equivalente. 3. Em relações jurídicas de natureza empresarial, aplica-se o regime geral do direito contratual, prevalecendo o princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes. 4. A cláusula de vencimento antecipado em contratos bancários constitui previsão lícita e amplamente aceita no ordenamento jurídico, encontrando respaldo no art. 397 do Código Civil e no art. 11 do Decreto-Lei nº 413/69, aplicável por analogia aos títulos de crédito de natureza similar. 5. Configurado o inadimplemento da obrigação contratual, opera-se de pleno direito a constituição em mora do devedor, autorizando a exigência imediata das parcelas vincendas, nos termos da cláusula expressamente pactuada e livremente aceita pelas partes. 6. A correção monetária deve incidir a partir da exigibilidade da obrigação (inadimplemento), enquanto os juros moratórios fluem desde a citação válida, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e previsão dos arts. 389 e 395 do Código Civil. 7. O desprovimento do recurso de apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001764-61.2022.8.05.0271, em que figuram, como Apelante FAROL DO MORRO TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA. e apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora